Tribunal: TJDFT
Processo: 0701375-85.2021.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OFERTA DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. VERBA FIXADA NA SENTENÇA. RAZOABILIDADE. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. STJ. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. DESNECESSIDADE. RAZOABILIDADE. PENSÃO ALIMENTÍCIA SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA ALIMENTANDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A obrigação de alimentar os filhos é prioritária e deve ser repartida entre ambos os genitores, na medida de sua capacidade. Sendo assim, para a fixação dos alimentos, o magistrado analisa o conhecido binômio necessidade/possibilidade, verificando a dimensão financeira de cada genitor, e as necessidades do alimentando, nos termos do §1o do artigo 1.694 do Código Civil.
2. Embora o valor equivalente à metade dos gastos habituais do infante não seja um parâmetro absoluto a ser adotado pelo julgador quando da fixação dos alimentos devidos por cada genitor, pode ser utilizado, ao menos, como referência na aferição da razoabilidade para tal desiderato. Assim, no caso em apreço, sendo os alimentos efetivamente devidos pelo autor, tenho que a sentença recorrida atendeu devidamente ao binômio necessidade/possibilidade ao fixar a verba alimentícia devida em 18% (dezoito por cento) sobre os rendimentos brutos do alimentante, excluídos os descontos compulsórios e a manutenção do plano de saúde para a alimentanda.
3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp 1.854.488/SP, assentou o entendimento de que a verba percebida a título de Participação nos Lucros e Rendimentos – PLR, por possuir caráter indenizatório, não integra automaticamente a base de cálculo dos alimentos, podendo, entretanto, tal inclusão ser devida, de acordo com as especificidades do caso concreto.
4. Na hipótese dos autos, a pensão alimentícia fixada em favor da alimentanda, calculada em percentual sobre a remuneração bruta do alimentante, após dedução dos descontos compulsórios, é suficiente à manutenção das necessidades da menor, revelando-se, assim, desnecessária a inclusão da verba percebida pelo genitor a título de PLR na base de cálculo da pensão alimentícia.
5. Recursos conhecidos. Apelação do autor parcialmente provida. Apelação da ré não provida.